Tribunal: TJPA
Processo: 0803423-86.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803423-86.2019.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JOSINEY P DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA NO INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno, oposto pelo Estado Do Pará contra decisão monocrática prolatada por esta Relatoria, na qual não conheceu o recurso de apelação, diante da falta de interesse recursal da agravante.

2.

Em síntese, o Agravante distribuiu Ação de Execução Fiscal, pretendendo a cobrança do imposto de ICMS, consubstanciado em CDA de nºs. 0020195700297377; 0020195700297385; 0020195700297393; 0020195700297407 e 0020195700297415 que totalizam o valor de R$7.209,65 (sete mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos). Após a distribuição, a Procuradoria do Estado do Pará, em Petição de ID. 3337360, requereu a desistência da ação fundamentando na Lei Estadual nº 8870/2019, art. 1º, IV, o qual foi devidamente homologado pelo juízo.

3.

Ora, o próprio agravante requereu, expressamente, a desistência da ação sob o fundamento do artigo 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, não tendo o juízo a quo cometido qualquer irregularidade na decisão ou, ainda, não há qualquer lesividade ao exequente, ora agravado.

4.

Nesse sentido, o agravante teve o seu pedido deferido na integra pelo juízo de piso, portanto é evidente que o recorrente não possui interesse em recorrer, uma vez que inexiste prejudicialidade na decisão combatida, o que caracteriza falta de interesse recursal. Como é sabido, o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso, o qual decorre do interesse em recorrer em virtude do prejuízo que a decisão agravada possa ter causado a parte sucumbente. Logo, com a ausência do interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido.

5.

Ainda, frisa-se que é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o recorrente impugne claramente a decisão recorrida. Ocorre que, no presente Agravo Interno, o Agravante apresenta as mesmas teses do recurso de apelação, sem, contudo, debater a decisão monocrática que não conheceu o recurso, o que viola o princípio da dialeticidade e, ainda, descumpre o requisito legal de admissibilidade estabelecido no art. 932, III, do CPC.

6.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática prolatada por esta Relatoria, na qual não conheceu o recurso de apelação, diante da falta de interesse recursal da agravante.

Em síntese, o Agravante ingressou com a Ação de Execução Fiscal, pretendendo a cobrança do imposto de ICMS, consubstanciado em CDA de nºs. 0020195700297377; 0020195700297385; 0020195700297393; 0020195700297407 e 0020195700297415 que totalizam o valor de R$7.209,65 (sete mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Após a distribuição, a Procuradoria do Estado do Pará, em Petição de ID. 3337360, requereu a desistência da ação fundamentando na Lei Estadual nº 8870/2019, art. 1º, IV.

Dessa forma, acolhendo o pedido do autor, o juízo a quo homologou o pedido, extinguindo sem resolução de mérito, conforme sentença de ID. 3337362:

“Tendo em vista a promulgação da Lei Estadual nº 8.870/2019 que “autoriza o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado – PGE, a não ajuizar ou desistir de ações de execução fiscal” quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA (art. 1º, inciso IV), amoldando-se o caso concreto ao permissivo legal, motivo pelo qual cabível o pedido de desistência.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por conseguinte, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC c/c artigo 26 da LEF e artigo 1º, inciso IV da Lei nº 8.870/2019/PA.

Sem honorários e sem custas, na forma do artigo 26 da LEF.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.”

Ocorre que o Estado do Pará, mesmo tendo o seu requerimento deferido, ingressou com recurso de apelação, pedindo a reforma da mesma alegando que houve decisão surpresa e que os valores não estariam correspondentes a autorização legal. Por fim, requerendo o conhecimento e provimento do seu recurso, o qual não foi conhecido, nos termos da decisão monocrática de ID. 6483654:

“ANTE O EXPOSTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, DIANTE DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA AGRAVANTE, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

P.R.I.”

Irresignado, o Agravante opôs o presente Agravo Interno, alegando que, embora tenha havido a desistência equivocada postulada pelo Estado do Pará, o recurso ser conhecido, com a finalidade de ser prestigiada a prevalência do interesse público e a indisponibilidade do crédito tributário, matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento em grau recursal, que permitem a reapreciação da sentença, para permitir a retomada do curso do processo executivo ante a constatação de mero erro material na origem.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Incialmente, ratifico o entendimento da Decisão Monocrática de ID. 6483654, por entender que não estão devidamente preenchidos os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, pelos motivos a seguir.

De plano, verifico que o recurso é manifestamente inadmissível, não ultrapassando o âmbito da admissibilidade, na forma do art. 932, III do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que o Estado do Pará, na condição de autor do processo, requereu, expressamente, a desistência da ação

sem resolução de mérito (artigo 485, inciso VIII, CPC), e sem ônus as partes, considerando o disposto no artigo 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870, de 10 de junho de 2019, sendo devidamente homologado pelo juízo a quo.

Após a devida homologação da desistência, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, alegando que verificou em seu sistema interno que o executado possuía outros débitos, no qual a sua somatória ultrapassava o valor estipulado na legislação, requerendo, então, a reforma da sentença para o prosseguimento da ação.

Ora, o próprio agravante requereu, expressamente, a desistência da ação sob o fundamento do artigo 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, não tendo o juízo a quo cometido qualquer irregularidade na decisão ou, ainda, não há qualquer lesividade ao exequente, ora agravado.

Nesse sentido, o agravante teve o seu pedido deferido na integra pelo juízo de piso, portanto é evidente que o recorrente não possui interesse em recorrer, uma vez que inexiste prejudicialidade na decisão combatida, o que caracteriza falta de interesse recursal.

Como é sabido, o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso, o qual decorre do interesse em recorrer em virtude do prejuízo que a decisão agravada possa ter causado a parte sucumbente. Logo, com a ausência do interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido.

Corroborando com o alegado, o STJ afirma que o interesse recursal esta caracterizado pelo binômino necessidade e utilidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado'
(STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)"( AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado"( AgRg no REsp 1.441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Acontece que tais requisitos não foram encontrados no presente caso. Portanto, é evidente que o agravante não possui interesse recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso.

Cumpre destacar, ainda, que o recurso, na qualidade de via de impugnação de decisões judiciais, sujeita-se a sérios princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o Juízo de Admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal; seja na forma positiva, ensejando o reexame da questão debatida.

Dentre os princípios infraconstitucionais do recurso encontra-se o Princípio da Dialeticidade, o qual exige que exige que a parte recorrente apresente, de forma clara e fundamentada, as razões para a reforma da sentença, não se limitando a repetir os argumentos da inicial ou da defesa ou trazendo argumentos genéricos.

Nesse sentido, segundo Rennan Faria Krüger Thamay :

“Importante destacar que, ao interpor o respectivo recurso, deve o recorrente expor de forma precisa em que consiste o seu inconformismo com a decisão combatida, destacando de forma clara e fundamentada as razões para a reforma da decisão e os motivos pelos quais não pode persistir a decisão recor
rida.

Como bem ensina Arruda Alvim: “A intenção da parte prejudicada em interpor um recurso é sempre ver atendida a sua postulação. A maneira por meio da qual isso ocorre é com a substituição da decisão que o prejudica por outra, prolatada pelo órgão destinatário do recurso.
Assim, importa ao órgão ad quem saber exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas. Daí surge a ideia de diálogo ou de dialeticidade, que significa que o conteúdo do recurso deve consubstanciar uma contra-argumentação em relação à decisão de que se recorreu. Quer-se dizer, com isso, que o recurso que exaltar argumentos a favor de uma postulação, sem com isso atacar a decisão que se quer reformar, não dialoga com a decisão
. Nesse sentido, o STJ já editou súmula dizendo ser inadmissível o recurso que ‘deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’”

[...]

Outro exemplo desta dialeticidade se dá no caso do agravo de instrumento.
O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com requisitos próprios, estando dentre eles o dever de o agravante trazer as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido (art. 1.016, III, do CPC).

[...] É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
Portanto, à luz da jurisprudência do STJ e do princípio da dialeticidade, “deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. De mais a mais, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, somente em sede de agravo regimental, não tem o condão de afastar a aplicação da Súmula 182/STJ”
. Destarte, efetivamente “o ônus da dialeticidade recursal cumpre-se com a refutação dos motivos declinados na decisão impugnada para o julgamento da controvérsia, não bastando, portanto, que o interessado apenas reitere em agravo regimental os argumentos do recurso especial se isso não se presta efetivamente ao confronto da fundamentação judicial”.

Em suma,
é imprescindível para a obtenção de admissibilidade positiva do recurso que o recorrente impugne claramente a decisão recorrida
.

Ocorre que, no presente Agravo Interno, o Agravante apresenta as mesmas teses do recurso de apelação, sem, contudo, debater a decisão monocrática que não conheceu o recurso, o que viola o princípio da dialeticidade e, ainda, descumpre o requisito legal de admissibilidade estabelecido no art. 932, III, do CPC.

Nessa seara, segue entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Sob olhar ao caso concreto, percebo ser nítido a ausência de dialeticidade, uma vez o recurso ser limitante a expor o mero inconformismo da decisão agravada sem, contudo, rebatê-la de forma pontual.

Ante o exposto, ratificando a decisão monocrática de ID. 6483654,
NÃO CONHEÇO o referido recurso,
consoante o disposto no artigo 932, inciso III do CPC, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023